Tribunal: TJSP
Processo: 1015424-19.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURADO QUE PISOU ACIDENTALMENTE EM UM PREGO E OCORREU A AMPUTAÇÃO DOS DEDOS -COBERTURA PELA APÓLICE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO